Tribunal: TJDFT
Processo: 0733142-07.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÍVIDA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. RECUPERAÇÃO DE RECEITA. RN 1.000/2021 DA ANEEL. FISCALIZAÇÃO. IRREGULARIDADES NO RELÓGIO MEDIDOR. DÍVIDA PARCIALMENTE ADIMPLIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1 - Não caracteriza cerceamento de defesa o indeferimento do pedido de produção de determinada prova se o que se pretende demonstrar está comprovado nos autos.

2 - Segundo a teoria finalista mitigada ou aprofundada, consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final ou que, embora não seja destinatário final do produto, apresente vulnerabilidade técnica, jurídica, informacional ou econômica em face do fornecedor.

3. Comprovado, no caso concreto, que a parte autora mantém no local onde instalado o relógio medidor pequena distribuidora de bebidas, não ostentando o seu proprietário conhecimentos técnicos ou financeiros, equipara-se a consumidor final, por apresentar, frente ao fornecedor, vulnerabilidade técnica, jurídica, informacional e econômica.

4. Evidenciada irregularidade no relógio medidor da unidade consumidora, a distribuidora de energia elétrica deve apurar a receita a ser recuperada, calculando a diferença entre os valores faturados e aqueles apurados, utilizando-se a média dos três maiores valores disponíveis de consumo de energia elétrica proporcionados em trinta dias, e de demanda de potências ativas e reativas excedentes, ocorridos em até doze ciclos completos de medição regular imediatamente anteriores ao início da irregularidade, quando apurada a data da irregularidade (Resolução da ANEEL 1.000/2021, art. 595, III).

5. Não sendo possível aferir a data do início da irregularidade na hipótese de o relógio medidor ter sido calibrado em data não precisa, deve ser aplicada a limitação de seis ciclos anteriores à constatação da irregularidade e, ainda, a limitação à data da última inspeção, conforme disposto no art. 596, §§ 1o e 2o, da Resolução no 1.000 da ANEEL.

6. Apelações principal e adesiva não providas. Preliminar rejeitada. Unânime.